Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740558-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ADENIUSO MENDONCA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da aplicabilidade da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.874.811/SC – Tema 1.112/STJ, considerando o reexame do recurso (art. 1.040, inciso II, do CPC), Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora